Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REPAROS EM EDIFICÍO PELA CONSTRUTORA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
2. Por apresentar o laudo pericial e anexos riqueza de detalhes dos graves problemas verificados na construção de edifício e os reparos que devem ser realizados, indefere-se o pedido da construtora de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.